Tribunal: TJPA
Processo: 0045401-16.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0045401-16.2009.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CASSIO CARLOS NASCIMENTO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR INATIVO. ABONO SALARIAL INSTITUÍDO POR DECRETO ESTADUAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SERVIDOR TRANSFERIDO À INATIVIDADE ANTES DA EC Nº 41/2003. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença proferida pela 3ª Vara de Fazenda da Capital, que, em Mandado de Segurança impetrado por bombeiro militar reformado, concedeu a ordem para determinar o pagamento da verba denominada “abono salarial” (vantagem pessoal) instituída pelo Decreto Estadual nº 1.699/2005, extensiva aos militares da ativa, com fundamento no princípio da paridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência ou não da decadência do direito à impetração do mandado de segurança; (ii) definir a legitimidade passiva do IGEPREV e a necessidade de litisconsórcio com o Estado do Pará; e (iii) determinar se o militar reformado antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 tem direito à incorporação do abono salarial aos proventos de inatividade, com base no princípio da paridade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A decadência não se configura, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, cujo prazo renova-se mês a mês, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 85 do STJ e no AgInt no RMS 42.582/CE (Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.10.2020).

O IGEPREV possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, por ser a autarquia responsável pela gestão e pagamento dos proventos dos militares inativos, inexistindo necessidade de formação de litisconsórcio com o Estado do Pará.

A jurisprudência do TJPA reconhece que o IGEPREV, dotado de personalidade jurídica própria e autonomia financeira, responde isoladamente pelos encargos decorrentes das condenações relativas a proventos e pensões de servidores inativos.

O abono salarial instituído pelos Decretos Estaduais nº 2.219/1997, nº 2.836/1998 e nº 1.699/2005 possui natureza transitória; todavia, o militar que já se encontrava inativo antes da EC nº 41/2003 faz jus à extensão da vantagem com base na paridade prevista nos arts. 3º e 7º da referida Emenda Constitucional.

O princípio da segurança jurídica e a regra de transição asseguram aos servidores que já estavam aposentados à época da reforma constitucional o direito à revisão dos proventos na mesma proporção das vantagens concedidas aos servidores da ativa.

A jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ reconhece o direito à incorporação do abono para militares inativos antes da EC nº 41/2003, conforme precedentes: TJPA, Ap. Cív. nº 2017.04209017-32, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 21.08.2017; TJPA, Ação Rescisória nº 2019.02124801-59, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 28.05.2019.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A obrigação de trato sucessivo afasta a decadência do direito à impetração do mandado de segurança, conforme Súmula 85 do STJ.

O IGEPREV é parte legítima para figurar isoladamente no polo passivo de demandas relativas ao pagamento de proventos de inativos.

O militar reformado antes da EC nº 41/2003 tem direito à extensão do abono salarial concedido aos ativos, em observância ao princípio da paridade e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; EC nº 41/2003, arts. 3º e 7º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Decreto Estadual nº 1.699/2005; Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e nº 2.836/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.10.2020; TJPA, Ap. Cív. nº 2017.04209017-32, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 21.08.2017; TJPA, Ação Rescisória nº 2019.02124801-59, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 28.05.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
IGEPREV
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital, que
nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
CASSIO CARLOS NASCIMENTO DE SOUSA
, julgou procedente o pedido inicial.

Na exordial, o Impetrante relata que é Bombeiro Militar reformado na graduação de 2º sargento, e não percebe o abono salarial (vantagem pessoal), correspondente ao pago aos oficiais e praças da ativa, no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) previsto no Decreto nº 1.699, de 05/06/2005, DOE 07/07/2005.

Assevera
que veio saber desse direito através de colegas de fardas, razão pela qual requer concessão da segurança, com pedido de medida liminar, para que seja determinado à autoridade coatora a pagar mensalmente o valor determinado pelo supracitado Decreto.

Em decisão interlocutória o pedido de tutela foi deferido. (ID. 11041911)

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença
concedendo a segurança pleiteada, para condenar o IGEPPS ao pagamento da verba denominada abono/vantagem pessoal às praças que passaram à inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 (IDs.11041924 e 11041925).

Inconformado, o IGEPPS interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (IDs. 11041926 e 11041927), alegando, em síntese: a decadência do mandado de segurança e a prescrição do fundo de direito, bem como a ilegitimidade passiva do IGEPREV e a necessidade do Estado compor a lide como litisconsorte passivo necessário. No mérito, alega que o abono pleiteado é inconstitucional, pois não se encontra amparado em lei específica, devidamente votada e aprovada pelo Poder Legislativo Estadual. Alega que o benefício é de natureza transitória, e, por isso, não é passível de incorporação.

Não foram apresentadas as contrarrazões, consoante certidão de ID.11041928.

O Ministério Público de segundo grau opinou pelo
CONHECIMENTO
do recurso, mas pelo seu
DESPROVIMENTO
(ID.22493285).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação e passo a apreciá-lo.

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, conheço da remessa necessária por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

I- Havendo questões preliminares, passo analisá-las.

I.I-PRELIMINAR DE DECADENCIA

A alegação de ocorrência da decadência não encontra amparo em entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DE VALOR. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.SÚMULA 85 DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual, nos casos de obrigação de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês, não havendo falar em decadência do direito à impetração do mandado de segurança.

2. É também pacífica a orientação jurisprudencial de que, em demanda concernente ao direito a gratificação instituída por lei, não negado expressamente pela Administração, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas somente as parcelas anteriores ao quinquênio pretérito à propositura da ação, conforme orientação fixada pela Súmula 85/STJ. Precedentes.

3. Agravo a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 29/10/2020.)

Portanto, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, renova-se mês a mês o prazo para impetração do Mandado de Segurança, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

II.II – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO:

Sustenta o IGEPREV

que não possui legitimidade para atuar no feito, vez que o benefício pleiteado pelos militares não tem natureza previdenciária, pois não serviu de base para os cálculos de seus proventos. Assim, restaria configurada a ilegitimidade da autarquia em atuar no feito.

Todavia não assiste razão ao Impetrado em razão do servidor já ser aposentado na data da violação do direito e da propositura da demanda. Além disso, conforme consta na inicial, o ato impugnado diz respeito exclusivamente à ilegalidade cometida pelo Instituto de Previdência, na medida em que inexiste negativa de concessão do abono por parte do Estado, mas tão somente a omissão da entidade quanto ao pagamento do abono.

No que concerne a necessidade de formação de litisconsórcio, tem-se que o IGEPREV é dotado de personalidade jurídica própria, conforme já decidiu esse E. TJPA, consequentemente, plenamente capaz de figurar sozinho no feito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES. DECRETO ESTADUAL N. 2.219/97. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRENCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 2.219/97 E DA SÚMULA 729 DO STF. NÃO APRECIADA. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ABONO SALARIAL. AFASTADA. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. CARACTERIZADOS. RECURSO IMPROVIDO. I O Decreto n. 2.219/97 concedeu abono salarial aos policiais civis e militares. II
- O IGEPREV é uma autarquia estadual que administra os pagamentos previdenciários, daí porque, no presente caso, é considerado legítimo para figurar no polo passivo da demanda. III Não ocorreu decadência no presente caso, pois se trata de situação de trato sucessivo, que se renova a cada vez que abono deixa de integrar a remuneração dos Agravado
s. IV A análise do agravo de instrumento limita-se ao teor da decisão agravada, por isso não deve ser apreciada, neste feito, a arguição de inconstitucionalidade levantada pelo Agravante, pois esta segue procedimento próprio. [...] VII Recurso conhecido e improvido. (2011.03068059-70, 102.935, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2011- 12-13, Publicado em 2011-12-14) – destaque do MP.

Dessa forma, não devem ser acolhidas as preliminares suscitadas pelo Instituto.

III-MÉRITO

Como é cediço, o Mandado de Segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública. O ato de autoridade deve ser a ação ou omissão do agente ou órgão com poder de decisão que viole uma justa pretensão individual ou coletiva.

O ato atacado pelo Mandamus tem de ser, ainda, uma ação ou omissão da autoridade pública que viole ou ameace concretamente um direito individual ou coletivo. Portanto, o Mandado de Segurança só deve ser impetrado contra um
ato concreto de natureza pública, independentemente do revestimento formal sob o qual se apresenta.

Pois bem,

Em relação à alegação erigida pelo IGEPREV de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98, que disciplinam o abono salarial, ressalta-se que foi proposto incidente de inconstitucionalidade, o qual já foi objeto de análise perante o TJPA, tendo o Tribunal Pleno decidido, por meio do acórdão n.º 100234, decidido que os Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 são compatíveis com as Constituições Federal e Estadual. É o que se observa do aresto abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ESTADO DO PARÁ. JULGAMENTO DA LIDE SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO QUANTO A ESTE REQUERIDO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO. DO RECURSO INTERPOSTO PELO IGEPREV. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O IGEPREV POSSUI PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, DEVENDO RESPONDER EM JUÍZO PELAS QUESTÕES ATINENTES AO PAGAMENTO DOS VALORES A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ABONO SALARIAL.
REFERIDO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE DESTA CORTE DE JUSTIÇA, TENDO O PLENO DESTE TRIBUNAL DECIDIDO ATRAVÉS DO ACÓRDÃO N.º 100234 QUE OS DECRETOS ESTADUAIS 2.219/97 E 2.837/98 SÃO COMPATÍVEIS COM AS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL.
PRETENSÃO DO AUTOR EM PERCEBER A PARCELA ABONO SALARIAL EM EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES MILITARES ATIVOS. O ABONO SALARIAL EM COMENTO SE TRATA DE NOTÓRIO REAJUSTE SALARIAL SIMULADO, NÃO HAVENDO ENTÃO QUALQUER JUSTIFICATIVA JURÍDICA PARA QUE A MAJORAÇÃO SE DE EXCLUSIVAMENTE AOS SERVIDORES DA ATIVA, SOB PENA DE FERIR-SE COM ISSO A ISONOMIA ENTRE OS AGENTES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS. NÃO SE PODE OLVIDAR QUE O STF SUMULOU O ENTENDIMENTO DE QUE NÃO PODE O PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB FUNDAMENTO DE ISONOMIA (SÚMULA 339). DE FATO, REFERIDA SÚMULA VEDA A INOVAÇÃO SALARIAL POR PARTE DO JUDICIÁRIO, TODAVIA, NÃO IMPEDE QUE ESTE PODER RETIFIQUE ATUAÇÕES ILEGAIS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE MERECEM CORREÇÃO. NÃO SE ESTÁ LEGISLANDO DE F FORMA POSITIVA, MAS CORRIGINDO A ATUAÇÃO ILEGÍTIMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE NÃO PODE ATUAR EM INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - REEX: 201330131602 PA, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 12/12/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 18/12/2013).

Dando continuidade a análise do recurso, a controvérsia cinge-se em definir se o militar, transferido para a reserva remunerada
antes
da edição da
Emenda Constitucional nº 41/2003
, possui o direito à
incorporação do abono salarial
(Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e 2.836/1998) aos seus proventos, com base no princípio da paridade e isonomia.

É notório que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento firmado, a exemplo dos ROMS
29.461/PA, 26.422/PA, 26.664/PA, 11.928/PA e 22.384/PA
, no sentido de que o abono salarial em questão ostenta
natureza jurídica transitória
e emergencial, o que, em regra, afastaria sua incorporação aos proventos dos inativos.

Contudo, a análise do caso concreto exige a aplicação do princípio da
segurança jurídica
e a observância do direito intertemporal estabelecido pela própria
Emenda Constitucional nº 41/2003
.

A referida Emenda, ao extinguir o regime da integralidade e paridade para as aposentadorias futuras, expressamente
resguardou
os direitos dos servidores que já estavam aposentados (ou reuniam condições para tal) na data de sua publicação (31/12/2003),
conforme se depreende dos seguintes artigos:

Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

(...)

§ 2º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no caput, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até a data de publicação desta Emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (grifei)

Conforme os documentos acostados aos autos que atestam que o militar foi para a reserva em momento anterior à EC 41/2003 (ID.11041911-pág.5), o Apelado está inequivocamente inserido na regra de transição que assegurou o regime de
paridade e isonomia
.

Está Colenda Corte de Justiça, em atenção a esses ditames constitucionais, pacificou o entendimento de que os militares transferidos para a inatividade sob a égide da legislação anterior à EC nº 41/2003 têm o direito de manter a equiparação remuneratória com os ativos, o que inclui a vantagem do abono salarial, não obstante seu caráter temporário para os casos posteriores. Cito, a título de exemplo, os seguintes precedentes:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Preliminares: 2.1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, pelo que surge descabida a chamada do Estado para compor o polo passivo da demanda. 2.2. No tocante a prejudicial de decadência, não assiste razão ao sentenciado/apelante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ. Nesse sentido, não há falar, igualmente, em prescrição de fundo de direito. 3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 suscitados pelo apelante IGEPREV não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195, ocasião em que a pressuposta inconstitucionalidade foi afastada. 4.
Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional
. 5. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória. 6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, § 5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73.”

(2017.04209017-32, Ac.181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-10-02)

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. MILITARES TRANSFERIDOS PARA A INATIVIDADE DEPOIS EC N. 41/2003. IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE ANTES DA EC N. 41/2003. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
. 1- Na espécie, trata-se de ação rescisória, onde 08 (oito) servidores militares inativos pleiteiam a desconstituição da sentença que julgou totalmente improcedente seus pedidos de incorporação do abono salarial aos seus proventos; 2- Esta Corte, seguindo o entendimento do STJ, pacificou o entendimento de que o abono salarial, instituído pelos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, possui natureza transitória e emergencial. Logo, não incorporável aos proventos recebidos pelos policiais militares que passaram para a inatividade após a EC n.º 41/2003;
3- Excetua-se, entretanto, os casos em que o servidor militar passou

para a inatividade antes da EC n.º 41/2003. Isto porque, em que pese o abono salarial, instituído pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória, restou remansoso neste Tribunal que, em atenção ao princípio da segurança jurídica, os servidores aposentados anteriormente à Emenda nº 41/03, têm direito à equiparação com os proventos percebidos pelos militares em atividade;
4- Neste contexto, apenas o autor OTACILIO RODRIGUES DIAS, reformado antes da Emenda nº 41/03, possui o direito ao recebimento e incorporação do abono salarial aos seus proventos; 5- Ação rescisória parcialmente procedente. (2019.02124801-59, 205.376, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-

06-17) (grifei)

Dessarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que o militar inativo, amparado pela paridade constitucional, possui o direito de ter seus proventos revistos na mesma proporção das modificações remuneratórias concedidas aos servidores da ativa, o que abrange o abono em questão.

Por todo o exposto, e em harmonia com o parecer ministerial,
CONHEÇO
da Apelação Cível, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025